Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713037-89.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE ARAUJO ALVES SANTANA APELADO: ISABELLA IRINEU PEIXOTO NAVA, MUASSAMPE NAVA BRAGA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Daniel de Araújo Alves Santana contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da ação de imissão na posse proposta contra ele por Isabella Irineu Peixoto Nava e Muassampe Nava Braga que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. Intime-se o apelante para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto: 1) ao pedido de ressarcimento pelas benfeitorias úteis e necessárias que teriam sido erigidas no imóvel; 2) à alegação de que sua posse está demonstrada pelos comprovantes de inscrição e de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como pelo depoimento da testemunha Jarbas Peres Paes Leme. Prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator